Tribunal: TJSP
Processo: 2175257-68.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Reincidência específica. Tratando-se de hipotética notícia de traficância, em tese praticada por agente que seria reincidente específico, justifica-se concretamente a manutenção da prisão preventiva bem decretada pelo Juízo de origem, malgrado também frisada, em favor do paciente e quanto ao futuro julgamento do mérito dessas notícias todas, a devida

Ementa:

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Reincidência específica. Tratando-se de hipotética notícia de traficância, em tese praticada por agente que seria reincidente específico, justifica-se concretamente a manutenção da prisão preventiva bem decretada pelo Juízo de origem, malgrado também frisada, em favor do paciente e quanto ao futuro julgamento do mérito dessas notícias todas, a devida assistência da cláusula constitucional que se tributa à presunção de inocência.